Tribunal: TJSP
Processo: 1575589-72.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2012. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, em razão do abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III do CPC. Evidente inadequação da via processual eleita. O exequente cometeu erro grosseiro quando da interposição de apelação, eis que o valor do crédito é inferior ao de alçada, conforme dispõe o art. 34 da LEF. Dessa forma, não é

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2012. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, em razão do abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III do CPC. Evidente inadequação da via processual eleita. O exequente cometeu erro grosseiro quando da interposição de apelação, eis que o valor do crédito é inferior ao de alçada, conforme dispõe o art. 34 da LEF. Dessa forma, não é possível aplicar-se o princípio da fungibilidade, recebendo-se o recurso como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.